Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-41.1982.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001544-41.1982.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ASSIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §5º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE RESTRITA ÀS DESPESAS ANTECIPADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir: (i) se, reconhecida a prescrição intercorrente, há condenação do exequente em honorários de sucumbência; (ii) se o §5º do art. 921 do CPC impede a exigência de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP, o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação em honorários advocatícios em favor do executado, em respeito ao princípio da causalidade, que impede que o devedor se beneficie de sua inadimplência. Quanto às custas, o §5º do art. 921 do CPC não afasta a obrigação de cada parte arcar com as despesas que antecipou, inexistindo imposição de ônus novo ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para restringir a condenação do exequente ao pagamento das custas e despesas processuais que adiantou, afastada a fixação de honorários. Tese de julgamento: Na extinção da execução pela prescrição intercorrente, não cabe a condenação em honorários advocatícios em favor do executado; quanto às custas, cada parte responde apenas pelas despesas que antecipou, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 921, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.201/SP, Quarta Turma, DJe 20/03/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006545-65.2020.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12